Tribunal: TJSP
Processo: 9000642-90.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência. Recurso defensivo. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Pretensão de desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média. Inviabilidade. Conduta que transcende a mera inconveniência. Perda dos dias remidos. Análise da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como da pessoa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência. Recurso defensivo. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Pretensão de desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média. Inviabilidade. Conduta que transcende a mera inconveniência. Perda dos dias remidos. Análise da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como da pessoa do faltoso e seu tempo de prisão que indicam a adequação da perda de 1/6 dos dias remidos. Inteligência dos artigos 127 e 57, ambos da Lei n. 7.210/1984. Afastamento da interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Impossibilidade. Súmula n. 534, STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000642-90.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GABRIEL
FRANCISCO DOS REIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000642-90.2019.8.26.0602 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 9000642-90.2019.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Agravante: GABRIEL FRANCISCO DOS REIS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17435
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência.
Recurso defensivo. Autoria e materialidade da infração bem
demonstradas. Pretensão de desclassificação da falta grave para
falta disciplinar de natureza média. Inviabilidade. Conduta que
transcende a mera inconveniência. Perda dos dias remidos. Análise
da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências
do fato, bem como da pessoa do faltoso e seu tempo de prisão que
indicam a adequação da perda de 1/6 dos dias remidos.
Inteligência dos artigos 127 e 57, ambos da Lei n. 7.210/1984.
Afastamento da interrupção do prazo para fins de progressão de
regime. Impossibilidade. Súmula n. 534, STJ. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por GABRIEL FRANCISCO DOS REIS, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Emerson Tadeu Pires de Camargo, da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, nos autos da
execução penal n. 971.729, que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada em 16.06.2019, determinando a perda de 1/3
dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime (fls. 40/40-v).
Em razões de recurso, pretende a Defesa, em
suma, a desclassificação da infração para falta disciplinar de natureza
média (fls. 42/44-V).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000642-90.2019.8.26.0602 -Voto no
3
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 46/47).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 48), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Dr. Fernando H. N. De Arruda,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 57/61).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Segundo consta da portaria do procedimento
administrativo disciplinar, o agravante desobedeceu a ordem de
funcionários da Penitenciária de Capela do Auto, ao se recusar a
retornar a sua cela, após o encerramento do período de isolamento
cautelar, infringindo o disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, da Lei de Execução Penal (fls. 03/04).
Na oportunidade que teve para se manifestar, o
sentenciado preferiu permanecer em silêncio, fazendo uso do direito
constitucional que lhe foi assegurado (fls. 18-v).
Os agentes de segurança penitenciária Julio
Cesar
dos
Santos
e
Antonio
Alberto
Nunes
Camilo,
ouvidos
administrativamente, confirmaram os fatos narrados na comunicação de
evento. Narraram que, após o fim do período de isolamento cautelar,
ordenaram que o sentenciado retornasse a sua cela. Contudo, ele
desobedeceu a ordem emanada, alegando que pretendia se transferir
para outra unidade prisional (fls. 09 e 09-v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000642-90.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Nesse
cenário,
pretende
a
Defesa
desclassificação da conduta do sentenciado para falta disciplinar de
natureza média, prevista no Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo:
Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média:
I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres
de
urbanidade
frente
às
autoridades,
aos
funcionários e aos presos.
Contudo, revela-se inviável o acolhimento do
pleito defensivo, haja vista que a conduta do agravante, de se recusar a
retornar a sua cela, após o encerramento do período de isolamento
cautelar, caracteriza ato de desobediência, transcendendo a mera
inconveniência.
Deste modo, considerando que a conduta do
agravante se subsome ao disposto no artigo 50, inciso VI c.c. o artigo
39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84),
não há que se cogitar da atipicidade de sua conduta ou de
desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para de infração
de natureza média.
Com relação à perda dos dias remidos, conforme
prevê o artigo 127 da Lei n. 7.210/1984, com redação dada pela Lei n.
12.433/2011, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do
tempo remido, observando o disposto no artigo 57 da mesma lei,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.
Com efeito, reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave, cabível ao juiz declarar a perda de até um terço dos
dias anteriormente remidos pelo sentenciado. Por sinal, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000642-90.2019.8.26.0602 -Voto no
5
considerados para aferir-se o quantum dessa eventual perda “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão” (artigo 57, da Lei
de Execução Penal).
No presente caso, de um lado, temos a prática
de infração disciplinar consistente em desobediência, o que indica a
necessidade de adequada resposta estatal para a manutenção da ordem
e disciplina dentro das penitenciárias.
Por
outro
lado,
não
foram
apuradas
consequências especialmente gravosas relativas à sua conduta, razão
pela qual a perda máxima de 1/3 dos dias remidos não se justifica.
Sendo assim, considero adequada e suficiente a
determinação de perda de 1/6 dos dias remidos até a data da falta.
De outra parte, foi corretamente determinada a
interrupção do prazo para fins de progressão de regime.
Conforme já assentado nos Tribunais Superiores,
o cometimento de falta grave enseja a interrupção do prazo para
obtenção de progressão de regime, embora o mesmo não ocorra para
fins de a concessão de outros benefícios, tais como livramento
condicional, indulto ou comutação de penas.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento sumulado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000642-90.2019.8.26.0602 -Voto no
6
Súmula n. 534, STJ. A prática de falta grave interrompe
a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.
Súmula n. 441, STJ. A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional.
Súmula n. 535, STJ. A prática de falta grave não
interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto.
Na mesma esteira entende o Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM
CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O
PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA
NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a prática de falta
grave no decorrer da execução penal interrompe o
prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o
condenado possa pleitear novamente o referido
benefício executório. Precedentes. (...)”1
De forma idêntica, é o entendimento desta 16a
Câmara de Direito Criminal, senão vejamos:
Agravo em execução. Falta disciplinar. Pleito preliminar de
nulidade da sentença por ausência de oitiva judicial do
agravante. Oitiva judicial obrigatória somente em caso de
regressão de regime. Preliminar rejeitada. No mérito,
requer
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Inviabilidade. Acervo probatório farto e seguro. Pedido
subsidiário de afastamento da interrupção de prazo e do
perdimento dos dias remidos. Falta grave somente
interrompe o prazo para obtenção de progressão de
regime, não se estendendo aos demais benefícios,
conforme decisão 'a quo'. Precedentes dos Tribunais
1 STF - Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 114967, Min. Rel. Teori Zavascki, j.
em 22.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000642-90.2019.8.26.0602 -Voto no
7
Superiores. Escorreita fundamentação acerca do 'quantum'
cassado dos dias remidos. Recurso improvido2
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao agravo defensivo, a fim de reduzir a perda dos dias
remidos pelo agravante ao patamar de 1/6, até a data da falta grave,
subsistindo, quanto ao mais, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator
2 TJSP, Agravo em Execução Penal n. 7003111-29.2015.8.26.0071, Relator: Guilherme
de Souza Nucci; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 02/02/2016; Data de registro: 03/02/2016.